Tribunal: TJDFT
Processo: 0735943-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À SEFAZ/DF. RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO.
1. Como é cediço é dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido.
2. O pedido de expedição de ofício à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) não produzirá o efeito prático pretendido pela credora no caso concreto, pois a devedora trata-se de pessoa jurídica, não se enquadrando como beneficiária de plano de previdência privada.
3. Não se verifica óbice à expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, quando esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.